Tribunal: TJPA
Processo: 0005572-19.2018.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005572-19.2018.8.14.0008

APELANTE: GILVANDRO LEVY LISBOA DE MORAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 213 C/C ART. 14, II E 129, §9º, TODOS DO CPB. RECURSO DA DEFESA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL. INOCORRÊNCIA. EVIDÊNCIAS INEXORÁVEIS DO PROTAGONISMO DO RÉU NO ILÍCITO PENAL REPROVÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.
Inviável cogitar-se em absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para contravenção penal, em face das robustas evidências do acervo, que indicam o protagonismo da apelante no evento reprovável;

II. Não há como se acolher o pedido de desclassificação para a contravenção penal descrita no art. 65 da LCP, diante da enorme gravidade do ato praticado, que ultrapassou a mera moléstia ou perturbação da tranquilidade da vítima.
Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

GILVANDRO LEVY LISBOA DE MORAES,
inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 04 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, por infringência dos artigos 213 c/c art. 14, II e art. 129, §9º, todos do CPB, interpôs o presente recurso de apelação,
objetivando a reforma da referida decisão, prolatada pelo
MM JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA/PA.

Em suas razões, a defesa do apelante requereu a reforma da sentença para que seja absolvido, em razão da insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta para contravenção penal, descrita no art. 65 da LCP.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo não provimento do recurso de apelação interposto.

Nesta superior instância, o
custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer uma breve síntese dos fatos constantes dos autos.

Na sentença penal, o delito foi assim narrado:

“[...] que no dia 01 de outubro de 2017 por volta das 3h, o acusado saiu para ingerir bebida e ao retornar para casa procurou a vítima em seu quarto com a intenção de manter relação sexual com a mesma, sendo que esta correu para o banheiro e tentou se trancar, mas este empurrou a porta e desferiu-lhe um tapa, razão pelo qual correu para o quarto de Felipe, ainda puxou seu cabelo e desferiu vários socos. [...]”.

É a síntese dos fatos.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O apelante requer sua absolvição por insuficiência de provas. Não assiste razão à Defesa.

Oportuno enfatizar, que ao contrário do que afirmou o recorrente, o portifólio probatório se mostrou suficientemente robusto
a indicar o protagonismo do recorrente no evento reprovável.

A materialidade delitiva dos dois crimes encontra-se demonstrada pelo Boletim Médico (ID nº 10226066), pelo Relatório Social realizado pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher – Setor de Serviço Social (ID nº 10226067), pelo Termo de Ciência de Medidas Protetivas (ID nº 10226068), pelo Relatório do IPL (ID nº 10226070) e pelas Fotografias acostadas aos autos (ID nº 10226069).

Já a autoria delitiva restou comprovada no depoimento da vítima JOYCELENA LISBOA RODRIGUES DE MORAES, que em juízo afirmou:

“(...) que ficou casada 18 anos, que teve filhos, que ele tinha desconfiança, que era ciumento, que os fatos da denúncia foi de madrugada, que estava deitada, que dormiam em quartos separados, que o réu chegou e tentou lhe agarrar , que empurrou e o réu foi para cima dela, que tentou lhe agarrar, que queria manter relação sexual com a vítima, que quando empurrou, o réu lhe bateu no rosto, braço e perna, que ficou abalada psicologicamente, que entrou com medida protetiva, que se divorciaram, que o réu não lhe procurou mais, que neste dia saíram para um restaurante, que o réu bebeu neste dia, que não houve nenhuma situação de discussão no restaurante, que não dormiam no mesmo quarto, que foi na delegacia da mulher e fez o registro, que não se recorda quantos dias depois, que assinou a declaração de fls. 82 e fls. 97, que seu filho foi testemunhar na delegacia, que seus filhos viram os fatos (...).”

Conveniente repisar que a versão da vítima, quando guarda consonância com outros elementos de prova reveste-se de especial relevo probatório em situações de violência doméstica, em que se incide a Lei Maria da Penha, podendo embasar o decreto condenatório
.
Nesse sentido:

“EMENTA: LESÃO CORPORAL PREVISTA NO ART. 129, § 9º, DO CPB - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NOS TERMOS DO ART. 386, VII, CPP, E DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA - DESACOLHIMENTO - APLICAÇAO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - POSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE PELO MENOS UMA DAS CIRCUSTÂNCIAS DO ART. 59, DO CPB DESFAVORÁVEL AO RÉU - DOSIMETRIA - MODIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.
1. Absolvição em decorrência de insuficiência de provas – A materialidade e autoria delitiva restaram robustamente comprovadas nos autos pelo boletim de ocorrência, termo de declaração com representação e pelos depoimentos das testemunhas e da vítima perante a autoridade policial e em juízo. 2. Redução da pena base ao mínimo legal - Comprovada que pelo menos uma das circunstâncias previstas no art. 59, do CPB é desfavorável ao réu, é perfeitamente possível a fixação da pena-base acima do mínimo legal. In casu, restou devidamente fundamentada a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, motivo pelo qual, não há que se falar em ilegalidade no cálculo da dosimetria da pena. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.(...)” (TJPA, Processo nº 0012899-28.2013.8.14.0028, Acórdão nº 168.083, Órgão Julgador: 3ª Câmara Criminal Isolada, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 24/11/2016, Data de Publicação: 25/11/2016)”

Em que pese o recorrente ter negado a prática delitiva, não trouxe aos autos elementos que ratificasse sua assertiva, que restou isolada nos autos.

Logo, diante do arcabouço probatório dos autos, demonstrado está a materialidade, autoria e a tipicidade das condutas cometidas pelo recorrente, as quais tipificam claramente os delitos dispostos nos artigos 213 c/c artigo 14, Inciso II,
caput
, do Código Penal Brasileiro (estupro tentado) e artigo 129, § 9º, do Código Penal Brasileiro. (Lesão Corporal). Por esta razão, não há como se acolher o pedido de desclassificação para a contravenção penal descrita no art. 65 da LCP,
mormente diante da enorme gravidade do ato praticado
,
que ultrapassou a mera moléstia ou perturbação da tranquilidade da vítima.

Ante o exposto e na esteira do douto parecer ministerial conheço e nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação. É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 11/03/2024